Tribunal: STF
Processo: AI 648790
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Cumpre apreciá-los com espírito de compreensão, porquanto voltados, em última análise, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



     



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada a omissão no exame de parâmetros do conflito de interesses, presente o acórdão impugnado mediante o recurso de natureza extraordinária, impõe-se o acolhimento dos declaratórios.